Tribunal: TJMT
Processo: 0002111-98.2015.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 0002111-98.2015.8.11.0017 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
EMBARGADO: ODIBERTO DE OLIVEIRA – ME.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que não conheceu do recurso (Id. 41159495).
Assegura que “não foi devidamente intimado do despacho de Id. 18994467 tendo em vista que a intimação, em claro descumprimento do preceito contido no artigo 183 do CPC, foi apenas publicada em diário eletrônico, não tendo sido expedida conforme praxe.”.
Assevera que “esta intimação jamais foi recebida pelos sistemas da PGE, pois indevidamente realizada.”.
Contrarrazões (Id. 46255464).
É o relatório.
Diante da alegação de que ocorreu erro material na expedição de intimação referente ao despacho de Id. 18994467, determinei que fosse certificado acerca da referida intimação, se foi realizada em observância ao disposto no artigo 183, § 1o, do Código de Processo Civil (Id. 87500482).
Certificou-se que: “a intimação do ID-19204469 referente ao despacho ID-18994467 foi efetivada pelo Diário Eletrônico” (Id. 8750749).
Portanto, consta-se que intimação referente despacho de Id. 18994467, não ocorreu na forma prevista no artigo 183, § 1o, do Código de Processo Civil, mas tão somente pelo Diário da Justiça Eletrônico.
Essas, as razões por que:
i) acolho os embargos de declaração e reconsidero a decisão embargada; e,
ii) determino que o Estado de Mato Grosso, no prazo de dez (10) dias, apresente cópia integral da execução fiscal no 680-39.2009.811.0017, código 17772, Comarca de São Félix do Araguaia, sujeito ao não conhecimento do recurso de apelação, conforme disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator